Tribunal: TJES
Processo: 5014754-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014754-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA DE LUCA MOTTA MARCHIORI e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

Conheço dos Recursos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA QUE FORNECEU IMEI EQUIVOCADO DO APARELHO QUANDO DO PEDIDO DE BLOQUEIO POR FURTO OCORRIDO EM JULHO DE 2019. EM DEZEMBRO DE 2020, APÓS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, PROCUROU O PROCON MAS O PROBLEMA PERMANECEU, FAZENDO COM QUE COMPRASSE UM NOVO APARELHO PELA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.149,80. FALHA QUE AFIRMA TER GERADO DANOS MATERIAIS E MORAIS. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA AFIRMA QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DE TERCEIROS, JÁ QUE SUA AMIGA É QUEM TROCOU AS CAIXAS DOS APARELHOS, LOGO, QUALQUER DANO FOI CAUSADO POR ELA. ARGUMENTA, AINDA, A DEMORA NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a ré ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) à parte autora a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da presente ação e com juros a partir da citação, pelas razões acima expostas.
JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

DUPLO RECURSO.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
REITERA A TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR CONTA DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS, DEFENDENDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE IMEI, LIMITANDO-SE A FORMULAR PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARGUMENTA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL, AFASTANDO O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE.
AFIRMA QUE O APARELHO CELULAR RECEBIDO PELA RECORRENTE FOI NA FORMA DE PREMIAÇÃO, LOGO, CONSIDERADO COMO INDENIZATÓRIO E INTEGRA SUA REMUNERAÇÃO, POSSUINDO RELEVÂNCIA PECUNIÁRIA, DEVENDO SER INDENIZADA NO DOBRO DO VALOR DO APARELHO.
MÉRITO. RECURSO DA PARTE RECORRIDA
. COM EFEITO, NÃO OBSTANTE O QUE CONSTA NOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO OCORREU DEMONSTRAÇÃO DA FALHA DA REQUERIDA AO PROMOVER A O BLOQUEIO DO APARELHO CELULAR DA PARTE REQUERENTE. A COLEGA DA REQUERENTE, MUNIDA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PROVIDENCIOU CONTATO COM A EMPRESA E PROMOVEU O BLOQUEIO DO APARELHO COM BASE NO IMEI INFORMADO, NÃO HAVENDO OBRIGAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA DE PROVIDENCIAR A CONFERÊNCIA COM EVENTUAIS DADOS JUNTO À ANATEL, POSTO QUE O APARELHO CELULAR, SENDO UM BEM MÓVEL, SE TRANSMITE COM A TRADIÇÃO, NÃO SE EXIGINDO QUALQUER VINCULAÇÃO DO IMEI COM O CPF DO PROPRIETÁRIO, AO CONTRÁRIO DA VINCULAÇÃO EXIGIDA PARA A LINHA TELEFÔNICA, O QUE NÃO FOI O CASO DOS AUTOS. COM ISSO, COM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DO APARELHO COM BASE NO IMEI, ENTENDO QUE HÁ A EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. NO ENTANTO UM PONTO CHAMA ATENÇÃO, QUE É O FATO DA REQUERENTE TER AFIRMADO A TENTATIVA, POR VÁRIAS OCASIÕES, DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA DESBLOQUEIO, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON. NESTE PONTO, ANALISANDO TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, NÃO VISLUMBREI NENHUM DOCUMENTO APRESENTADO PELA REQUERENTE QUE PUDESSE COMPROVAR MINIMAMENTE SUA AFIRMAÇÃO NESTE PARTICULAR, SEJA POR MEIO DE PROTOCOLOS JUNTO À EMPRESA, SEJA POR MEIO DA PRÓPRIA RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, O QUE RATIFICA A AFIRMAÇÃO FEITA PELA RECORRENTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS NO SENTIDO DE QUE A CONSUMIDORA NUNCA REQUEREU O DESBLOQUEIO DO IMEI E O PIOR, SEQUER FORMULOU PEDIDO NESTE SENTIDO EM SUA INICIAL, O QUE É UM CONTRASENSO. POR OUTRO LADO, AINDA QUE POSSÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ESTA NÃO PODERIA RECAIR SOBRE A PARTE REQUERIDA POR SE TRATAR DE UMA PROVA NEGATIVA PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADA. DESTA FORMA, NÃO HAVENDO A COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ATO ILÍCITO POR PARTE DA REQUERIDA, DEVE SER AFASTADA A RESPONSABILIDADE DE REPARAR DANOS, POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, IMPONDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE
. MELHOR SORTE NÃO ASSISTE À RECORRENTE/REQUERENTE. COMO SALIENTADO ACIMA, A PETIÇÃO INICIAL, ALÉM DE NÃO FORMULAR QUALQUER PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO APARELHO TELEFÔNICO, NÃO FEZ NENHUMA PROVA DOS FATOS POR ELA ALEGADOS REFERENTE À OMISSÃO OU FALHA POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PELO CONTRÁRIO, TENTA IMPOR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DA NÃO CONFERÊNCIA, QUANDO DO BLOQUEIO DO APARELHO PELO IMEI, DOS DADOS DO TITULAR DO APARELHO. REPITO O QUE AFIRMADO ACIMA, DE QUE AS OPERADORAS NÃO SÃO OBRIGADAS A VINCULAR O IMEI AO CPF OU MESMO CONFERIR A TITULARIDADE. DESSA FORMA, CABENDO A QUEM REGISTROU O BLOQUEIO O SEU LEVANTAMENTO E NÃO HAVENDO PROVA DA RESPONSABILIDADE POR PARTE DA REQUERIDA, NÃO HÁ RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR INTEIRAMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A PARTE RECORRENTE/REQUERIDA. CONDENO A RECORRENTE/REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS CAUSA ATUALIZADO, PORÉM, SUSPENDO SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA
.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)